Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0735828-80.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE AGRAVADO: DIEGO ALVES LOBO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC c/c os artigos 265 e 266, os dois do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, afirmando que não caracteriza como fundamentada decisão com mera transcrição de acórdão. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. O único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). 3. Malgrado tal posicionamento, a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso. 4. Na espécie, depreende-se dos autos que, do decisum de admissibilidade provisório, do qual a defesa foi intimada em 28/3/2018, foram erroneamente opostos embargos de declaração, ulteriormente rejeitados pela Corte local. 5. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 4/3/2022, haja vista que, para esta Corte Superior, conforme acima demonstrado, a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável - sem a interrupção do prazo recursal, portanto -, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023.). Reveja-se, ainda, na mesma esteira, que segue o STJ ressaltando que "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e de que a oposição de Embargos de Declaração dessa decisão é erro grosseiro, "o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp 1.526.234/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.12.2019).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.). Impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 53356410. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018